Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E ADEQUADO À FINALIDADE REPARADORA. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A OFENSA E O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando os recorridos a restituírem ao recorrente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da quantia paga pelo adiantamento do aluguel do imóvel, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a pagarem ao recorrente o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de danos morais, pela violação aos direitos da personalidade do recorrente em decorrência da não devolução da quantia por ele paga a título de adiantamento de aluguel de imóvel, cuja locação foi frustrada por parente da parte recorrida, o que configura abuso de direito, somada a frustração pela não realização da mudança. Condenou o recorrente, em razão do pedido contraposto, a pagar aos recorridos R$ 700,00, para cada um dos recorridos, totalizando R$ 2.100,00, a título de danos morais, em razão da conduta do recorrente de realizar cobranças vexatórias em rede social, a qual também configura abuso de direito e dano à imagem dos recorridos. Concluiu o juízo de origem que o recorrente (credor), muito embora tenha o direito de cobrar a devolução dos valores, não está autorizado a realizar de forma vexatória, ofendendo os recorridos em rede social.
3. Em suas razões recusais, o recorrente afirma que é motorista de aplicativo, sendo arrimo de família, única fonte de sustento sua e de sua genitora. Afirmou, ainda, que a frustração da execução do contrato de locação, com impossibilidade de reaver de forma imediata os valores pagos a título de aluguel gerou dano moral, cujo valor fixado pelo juízo de origem restou desproporcional, porquanto o recorrente deverá reembolsar duas vezes mais do que irá receber. Requer a reforma da sentença para seja majorado os danos morais por ele sofrido para R$ 3.000,00, e a minorado os danos morais sofridos pelos recorridos para R$ 200,00 para cada recorrido, totalizando R$ 600,00.
4. Em contrarrazões, requer a deserção do recurso, por não ter o recorrente comprovado a sua hipossuficiência de recursos. No mérito, os recorridos afirmaram que o recorrente suprimiu a verdade em sua petição inicial, apresentando-se como vítima, quando, em verdade, praticou cobrança vexatória por meio de redes sociais. Aponta que o recorrido, em verdade, não foi condenado em valor desproporcional, isso porque deduzida a soma dos danos materiais e morais em que os recorridos foram condenados, totalizando R$ 1.700,00, restará devido pelo recorrente somente a quantia de R$ 400,00.
5. Os recorridos não comprovaram alteração da condição econômica do recorrente apta a revogar a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, concedida ao ID 36905863.
6. Incontroverso nos autos que o recorrente, na figura de locatário, e os recorridos, na figura de procuradores da locadora que é genitora da recorrida JANAÍNA M. DOS S. M., firmaram contrato verbal de locação imobiliária para fins de moradia, no dia 30/12/2021, todavia, o imóvel foi ocupado por parente consanguíneo colateral de segundo grau da locadora, representada no contrato pelos recorridos. Narraram os recorridos que o referido parente, no dia seguinte à avença, invadiu o imóvel, trocou as fechaduras e guardou veículo na garagem do imóvel objeto da locação, impedindo a execução do contrato de trato continuado. Fato esse percebido pelo recorrente somente em 02/01/2022, isso é, 3 dias após a celebração do contrato.
7. Os recorridos afirmaram em contestação que não podiam restituir o valor pago pelo recorrente porquanto fora transferido para a locadora, idosa, mas tinham interesse em restituir o valor pago como adiantamento do aluguel, de forma parcelada. Irresignado, o recorrente, por meio de rede social afirmou que tentou a restituição de forma amigável, mas, em razão da frustração, os recorridos iriam responder por apropriação indébita e algo mais, e que isso poderia prejudicar o recorrido THATSON R. DOS S. M., podendo esquecer a possibilidade de concurso público. O recorrente afirmou ainda, em rede social para não comprarem da recorrida Janaína, em sua loja, porquanto ela, seu marido e seu filho, igualmente recorridos, se negaram a restituir o valor pago, os nominando de golpistas.
8. Não se olvida que, no contesto, a frustração da locação imobiliária gerou dano moral indenizável, notadamente porque houve quebra da legitima expectativa de observância da boa-fé objetiva no cumprimento do contrato de locação imobiliária. Houve ainda a negativa de restituição do valor pago, já no dia seguinte a vença, sob a justificativa que o valor tinha sido transferido à locadora, e que os recorridos funcionaram apenas como seu procurador. Não foi comprovado nos autos a referida alegação defensiva, nem tampouco soa razoável a negativa de devolver o dinheiro, que, em tese, foi transferido para genitora da recorrida, haja vista que o contrato foi firmado em 30/12/2021, próximo a véspera de réveillon, e, logo após, isso é, no dia 02/01/2022, o contrato foi desfeito. Todavia, o quantum indenizatório, no importe de R$ 700,00 mostra-se razoável e adequado e proporcional, porquanto não comprovado que os recorridos ostentam condição econômica que torna insignificante o valor da condenação.
9. Por outro lado, a condenação do recorrido a pagar R$ 2.100,00, sendo R$ 700,00 para cada recorrido, a título de indenização por danos morais, por cobrança vexatória, demonstra-se, no caso concreto, desproporcional. Isso porque o recorrente, a despeito de agir de forma ilícita ao chamar os recorridos de golpistas, apenas externou sua frustração na negativa, igualmente ilícita, de restituição dos valores por ele pago, notadamente porque sequer tinha-se passado mais de 3 dias da locação imobiliária frustrada. A conduta dos recorridos foi mais grave, porque, além da negativa de restituição dos valores, não sendo o recorrente obrigado a receber o valor em data futura nem de forma parcelada, houve, igualmente, a frustração da locação imobiliária por ato familiar dos recorridos alheio à relação contratual. Não vislumbro ameaça no caso concreto, porquanto o recorrente somente informou que os recorridos iriam responder por apropriação indébita, fato esse consentâneo com o contido no Boletim de Ocorrência ao ID 36905809. Afirmar a verdade, que os recorridos iriam responder pelo ilícito praticado, não caracteriza dano moral indenizável. Dessa forma, minoro a condenação do recorrente, para fixar o dano moral em R$ 200,00 para cada recorrido, totalizando R$ 600,00.
10. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO, para reformar sentença e minorar os danos morais fixados, em razão do pedido contraposto, de R$ 700,00 para R$ 200,00, para cada recorrido, totalizando R$ 600,00.
11. Sem custas e honorários advocatícios por inexistir recorrente integralmente vencido. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).